Tribunal: TJPA
Processo: 0802700-69.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802700-69.2022.8.14.0133

APELANTE: FRANCILENE NUNES DA ROSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0802700-69.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

AGRAVADO(A)(S): FRANCILENE NUNES DA ROSA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DO AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao apelo da parte autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por violação à colegialidade, ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade civil, além de impugnar a configuração e o valor do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da colegialidade no julgamento monocrático; (ii) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade por vícios construtivos no âmbito do programa habitacional; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por dano moral e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no regimento interno do tribunal, sendo que eventual alegação de nulidade é superada pelo julgamento colegiado do agravo interno, conforme orientação do STJ.

5. A instituição financeira, ao atuar como representante do Fundo de Arrendamento Residencial e executora do programa habitacional, não se limita à concessão de crédito, assumindo dever de fiscalização da obra, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade por falha na prestação do serviço.

6. Os vícios construtivos comprovados por laudo técnico comprometem a fruição do imóvel e violam o direito à moradia digna, configurando dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, em consonância com a jurisprudência do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático, quando autorizado pelo regimento interno, não viola o princípio da colegialidade, sendo eventual nulidade suprida pelo agravo interno. 2. A instituição financeira que atua como executora de programa habitacional responde por vícios construtivos do imóvel. 3. Vícios que comprometem a fruição do imóvel ensejam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 20; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0802700-69.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

AGRAVADO(A)(S):
FRANCILENE NUNES DA ROSA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao apelo da parte autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Em suas razões, o agravante sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da colegialidade, ao argumento de que a matéria não poderia ser decidida monocraticamente. No mérito, alega sua ilegitimidade passiva, defendendo que atua apenas como agente financeiro intermediário, sem responsabilidade por vícios construtivos do imóvel, os quais seriam de responsabilidade exclusiva da construtora ou do vendedor.

Aduz, ainda, a inexistência de responsabilidade civil, afirmando que não há falha na prestação do serviço, bem como sustenta o descabimento da condenação por danos materiais e morais. Quanto ao dano moral, argumenta que não se configura in re ipsa, sendo necessária a comprovação de efetivo abalo, o que não teria ocorrido, pois os vícios não comprometeriam a habitabilidade do imóvel.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou afastar as condenações impostas, especialmente quanto aos danos morais.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando a legitimidade do banco enquanto agente executor do programa habitacional e a existência de responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel, bem como a adequação da indenização fixada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE DO AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso do banco e deu parcial provimento ao apelo da parte autora para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por violação à colegialidade, ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade civil, além de impugnar a configuração e o valor do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da colegialidade no julgamento monocrático; (ii) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade por vícios construtivos no âmbito do programa habitacional; (iii) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação por dano moral e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no regimento interno do tribunal, sendo que eventual alegação de nulidade é superada pelo julgamento colegiado do agravo interno, conforme orientação do STJ.

5. A instituição financeira, ao atuar como representante do Fundo de Arrendamento Residencial e executora do programa habitacional, não se limita à concessão de crédito, assumindo dever de fiscalização da obra, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade por falha na prestação do serviço.

6. Os vícios construtivos comprovados por laudo técnico comprometem a fruição do imóvel e violam o direito à moradia digna, configurando dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.

7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, em consonância com a jurisprudência do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático, quando autorizado pelo regimento interno, não viola o princípio da colegialidade, sendo eventual nulidade suprida pelo agravo interno. 2. A instituição financeira que atua como executora de programa habitacional responde por vícios construtivos do imóvel. 3. Vícios que comprometem a fruição do imóvel ensejam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 20; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01/07/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI e XII, ambos letra “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

No que tange à alegada ilegitimidade passiva, igualmente não merece prosperar a insurgência.

Conforme expressamente delineado na decisão agravada, o Banco do Brasil S/A não atuou como mero agente financeiro, mas sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme se extrai do próprio instrumento contratual firmado entre as partes.

Nessa condição, sua atuação ultrapassa a simples concessão de crédito, abrangendo o dever de fiscalização da execução da obra, de modo que eventual omissão caracteriza falha na prestação do serviço.

No mérito, quanto à existência de dano moral, também não assiste razão ao agravante.

Restou devidamente consignado que os vícios construtivos constatados comprometem a funcionalidade e a adequada fruição do imóvel, afetando diretamente a qualidade de vida da parte autora e frustrando o direito fundamental à moradia digna. Tais circunstâncias transcendem ao mero aborrecimento, caracterizando, portanto, dano moral indenizável.

A alegação de que os vícios não comprometeriam a habitabilidade do imóvel não encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente diante do laudo técnico acostado aos autos, o qual evidencia irregularidades que transcendem meros aborrecimentos cotidianos.

No que se refere ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, além de estar em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em hipóteses análogas (
Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133
, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025;
Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133
, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025).

Desta forma, verifica-se que o agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer elemento capaz de infirmar seus fundamentos.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 29/04/2026